Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729359-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO GANZAROLI NETO RECORRIDA: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.ATUALIZAÇÃO. IGPM E JUROS. 1. O indeferimento de esclarecimentos periciais desnecessários, já prestados de modo exaustivo, não configura cerceamento de defesa. 2. É lícita a atualização monetária das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel pelo IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme pactuado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, § 2o, incisos II e III, e § 3o, do CPC, aduzindo que foi violado o direito da parte em obter esclarecimentos acerca do laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa; b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, 4o do Decreto-Lei 22.626/1993, 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e 591 do Código Civil, bem como afronta ao enunciado 121 da Súmula do STF, alegando ser ilegal a capitalização mensal de juros em contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente, quando a pessoa jurídica não integra o Sistema Financeiro Nacional, ou seja, em virtude de a parte recorrida não ser instituição financeira, salientando ser abusiva a cumulação da incidência do IGPM com juros de 1% (um por cento) ao mês. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJGO; Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do seu patrono, ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID Num. 55246615 - Pág. 18), e nas contrarrazões, a parte recorrida pede que sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 56050609 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 477, § 2o, incisos II e III, e § 3o, do CPC, 1o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, 4o do Decreto-Lei 22.626/1993, 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e 591 do Código Civil, bem como com relação ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “o indeferimento de nova manifestação do perito sobre outros questionamentos feitos pelo apelante não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente porque o laudo apresentado se mostra suficiente e conclusivo quanto a não existência de capitalização de juros” (ID Num. 49984415 - Pág. 3); “também ficou expresso no laudo pericial que o método de amortização do saldo devedor aplicado no contrato não é a Tabela Price e sim o SAC – Sistema de Amortização Constante, que não encerra capitalização mensal de juros” (ID Num. 49984415 - Pág. 3). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Quanto à alegada afronta ao enunciado 121 da Súmula do STF, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente, ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996, e da parte recorrida, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017